Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-48.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à monitória – Sentença de procedência com extinção da ação monitória – Cheques que representam dívida inadimplida – Pagamento incomprovado – Prova documental que satisfaz os requisitos do CPC, art. 700 – Embargos rejeitados – Ação restabelecida – Título executivo judicial constituído – Decaimento dos apelados - Sentença substituída – Recurso provido.